Tribunal: TJES
Processo: 5000172-88.2022.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000172-88.2022.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (ESCELSA)
RECORRIDO: ALCI DIONISIO DA SILVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000172-88.2022.8.08.0064

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
ALCI DIONISIO DA SILVEIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ

SENTENCIANTE:
CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAÚJO PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ACIDENTE COM MOTOCICLETA CAUSADO POR FIOS DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE MOTOCICLISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória cível ajuizada por ALCI DIONISIO DA SILVEIRA em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

Em síntese, a parte autora alega que em 23/09/2021, por volta das 17h30min, estava trafegando de motocicleta na zona rural do Município de Ibatiba, quando foi surpreendido por cabos de energia elétrica que estavam no meio da estrada, ocasionando a sua queda.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, diante do binômio satisfação/punição verifico que o dano moral em caso destino está demonstrado, motivo pelo qual entendo que deve ser fixado no valor de R$ 6100,00 (Seis mil e cem reais). Julgo procedente em parte o pedido contido na exordial para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 6100,00 (Seis mil e cem reais)a título de danos morais com juros e correção monetária a partir dessa data, bem como, condenar a parte requerida no dano material no valor de R$ 2376,07 (Dois mil trezentos e setenta e seis reais e sete centavos) com juros e correção monetária ex legis, valor este inferior ao que consta na nota promissória.

Irresignada com a sentença a requerida interpôs Recurso Inominado alegando a inexistência de danos morais e materiais e subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório, dado a inexistência de prova de que o acidente tenha ocorrido por alguma ação ou omissão da recorrente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No caso em questão, a concessionária elétrica tinha o dever de comprovar que os fios que atingiram o veículo não eram de sua propriedade. No entanto, a companhia elétrica deixou de apresentar elementos que pudessem contrapor a alegação do recorrido.

Em relação aos danos materiais, entendo que restaram cabalmente demonstrados pelo orçamento de ID nº 6531666.

Do mesmo modo, considerando que o autor foi vítima de acidente em razão dos fios soltos na via, sem nenhuma sinalização, colocando em risco a sua integridade física e a sua vida, a procedência do pedido indenizatório de natureza moral é a medida que se impõe.

Quanto ao valor arbitrado em dano moral, constato que o quantum de R$6.100,00 se encontra em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, dado que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)